Tribunal: TJBA
Processo: 8061925-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061925-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: B. S. G. e outros Advogado(s): KAROLYNE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA ESPECÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para manutenção de tratamento multidisciplinar relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Clínica InterKids, com fundamento na ausência de comprovação de inidoneidade da nova clínica indicada pela operadora de plano de saúde. A parte agravante sustenta que a mudança abrupta da clínica comprometeria os avanços terapêuticos já conquistados e foi realizada sem qualquer avaliação específica ou consulta aos profissionais de saúde e à genitora do menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de o plano de saúde substituir, de forma unilateral, a clínica responsável pelo tratamento de menor diagnosticado com TEA, sem comprovação de equivalência dos serviços prestados e sem considerar a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico estabelecido, conforme preveem as diretrizes da ANS e a legislação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras de plano de saúde a obrigação de oferecer tratamento conforme técnica ou método indicado por profissional responsável, inclusive para pacientes com TEA. 4. Relatórios médicos e profissionais evidenciam a importância da continuidade do tratamento na Clínica InterKids, sendo constatada a evolução positiva do menor e os riscos de regressão em caso de interrupção abrupta. 5. A substituição da clínica foi realizada de forma unilateral, sem comprovação da equivalência do serviço substituído e sem avaliação das especificidades do caso concreto. 6. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece o direito à continuidade do tratamento e à manutenção do vínculo terapêutico, em especial em casos de transtornos do desenvolvimento. 7. Decisão agravada reformada, com confirmação da tutela recursal que assegura a permanência do tratamento do menor na clínica originalmente indicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com TEA na clínica indicada pelo médico assistente, especialmente quando comprovada a evolução terapêutica e a necessidade de manutenção dos vínculos estabelecidos. 2. É vedada a substituição unilateral da clínica responsável pelo tratamento sem comprovação de equivalência e sem respeito aos direitos do consumidor.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 12; RN ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2076199/SP; STJ, REsp 1990471/DF; TJ-BA, Apelação 8010436-49.2022.8.05.0080; TJ-MG, AI 1100561-75.2023.8.13.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061925-06.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente B. S. G., representado por sua genitora PRISCILA SANTOS SILVA e parte recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça